Tribunal: TJDFT
Processo: 0009186-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXCESSIVAMENTE ELEVADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em situações onde o arbitramento de honorários fixados da forma prescrita no §2o do art. 85 do CPC gera uma condenação excessivamente onerosa à parte e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o art. 85, §8o, do CPC que prevê a possibilidade do Juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. In casu, considerando o valor atribuído à causa em contraponto à natureza da causa, ao trabalho realizado pelo advogado da parte, ao tempo exigido para executar o serviço, conclui-se como adequada a utilização, pelo Magistrado a quo, do §8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios.
3. O juiz a quo utilizou-se de forma adequada da interpretação aqui adotada, arbitrando os honorários de forma proporcional aos trabalhos realizados na presente demanda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual não há o que se reformar no julgado, sendo a manutenção da sentença vergastada medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença Mantida.